Tribunal: TCU
Processo: 004.840/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2736/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.840/2020-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ailton Moreira da Silva (XXX.712.977-XX); Americo Monteiro de Souza (XXX.200.906-XX); Carmem da Conceicao Barbosa (XXX.096.107-XX); Heleni Conti Figueiredo (XXX.080.577-XX); Maria Leticia de Castro Silva (XXX.840.031-XX); Marize do Nascimento (XXX.270.807-XX); Regina Sely Estarneque Barbosa (XXX.616.717-XX); Roberto Alves de Moura (XXX.303.196-XX); Terezinha de Freitas Arruda (XXX.030.537-XX); Wanderlei Chaves de Miranda (XXX.218.837-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.